Tribunal: TJSP
Processo: 1087592-66.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Legitimidade da Corré Tibério cujos fundamentos da r. sentença não foram impugnados. Discussão sobre o distrato efetivado à luz do contrato firmado entre as partes. Interesse processual da Autora. Prescrição trienal não ocorrida entre o distrato e o ajuizamento da demanda. Impugnação de valores pagos a título de comissão de corretagem e

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Legitimidade da Corré Tibério cujos fundamentos da r. sentença não foram impugnados. Discussão sobre o distrato efetivado à luz do contrato firmado entre as partes. Interesse processual da Autora. Prescrição trienal não ocorrida entre o distrato e o ajuizamento da demanda. Impugnação de valores pagos a título de comissão de corretagem e serviços de administração técnica imobiliária. Comissão de corretagem não prevista expressamente no contrato, nem seu valor específico. Cobrança indevida. Abusividade de cobrança por serviços de administração (taxa SATI). Precedente vinculante do C. STJ. Distrato que apresentou cláusulas abusivas, resultando em retenção de 30% do valor já pago pela consumidora. Redução para 10%. Correção monetária que não se pode afastar, por ser mera atualização do valor da moeda e juros de mora desde a citação. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO.